Tribunal: TJDFT
Processo: 0000279-27.2013.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. RECEPTAÇÃO. NULIDADE. RELATÓRIO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO NÃO DECORRIDO. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PROVAS. CAUSAS DE AUMENTO COMPROVADAS.
1. É assente o entendimento do e. STJ de que não há necessidade de transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, porque a Lei n. 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido. Basta que se conceda às partes o acesso aos diálogos interceptados. Também não há qualquer previsão legal de exigência de que a degravação seja realizada por peritos oficiais ou que o relatório de operações deva ser submetido ao Instituto de Criminalística.
2. Não ocorreu a prescrição punitiva na modalidade retroativa, porque o prazo prescricional neste caso ocorreria em 4 anos, período não decorrido entre a data do recebimento da denúncia e a da sentença condenatória.
3. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios e pelos reconhecimentos categóricos realizados por todas as vítimas.
4. Ainda que os acusados tenham negado os fatos, as provas dos autos, sobretudo os depoimentos judiciais harmônicos e coerentes das vítimas e os minuciosos relatórios policiais que se basearam na apuração de uma associação criminosa especializada em crimes patrimoniais, evidenciam que eles cometeram os crimes descritos na denúncia.
5. As causas de aumento devem ser mantidas, quando comprovadas pelos elementos de prova, sobretudo pelas palavras das vítimas corroboradas pelos diálogos interceptados.
6. Justifica-se o exame negativo da culpabilidade quando as vítimas, após serem revistadas pelos acusados e por eles completamente dominadas, sofrem várias ameaças de morte.